Tribunal: TJES
Processo: 5004394-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Tutela de Urgência; Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004394-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA e outros (4)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
VÍCIO DE OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO –
TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM
EMBARGADO
–
VÍCIO DE OBSCURIDADE QUANTO AO JULGAMENTO DO TEMA 745 PELO EXCELSO STF – RECONHECIDO DIREITO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA NA COBRANÇA DAS OPERAÇÕES DA EMBARGANTE – VÍCIO DE ERRO MATERIAL QUANTO A INDICAÇÃO DO RECURSO – RECONHECIDO –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
É cediço que os
e
mbargos t
ê
m por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, o intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E
g
.
Primeira
Câmara
no
que se refere
a
vedação ao tratamento tributário não isonômico em razão da ocupação profissional ou função exercida pelo contribuinte;
a

Inclusão dos valores de TUSD e TUST
e o
p
erigo de dano ou risco ao resultado útil do processo;
o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios
.

3. C
onstato que, de fato, não foi observado
o entendimento fixado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 714.139/SC
para
julgar o mérito do presente Agravo,
devendo ser
sana
do
o vício.

4.
O

Estado do Espírito Santo
vem cobrando
o ICMS incidente sobre as operações com energia elétrica e serviços de comunicação com base na alíquota reduzida de 17% desde 01 de julho de 2022,
d
e modo que
a Legislação
estadual
já se encontra em consonância com o entendimento da Suprema Corte.

5.
R
econheço o vício de erro material contido na ementa do acórdão recorrido ao referir-se ao recurso como “Apelação Cível” em vez de “Agravo de Instrumento” passando a corrigi-lo no presente acórdão.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso
DAR PARCIAL

provimento
,
nos termos do voto do Relator.

V
itória, 23 de maio de 2023
.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA

contra
o acórdão
que negou provimento ao
recurso de Agravo de Instrumento

interposto
.

Em suas razões (Id.

3093985
), aduz
o
embargante que

o acórdão

é obscuro quanto ao julgamento definitivo do Tema 745 da repercussão geral pelo STF.

A
lega,
ainda,
que a decisão recorrida
padece
do vício de omissão
di
ante:
1)

d
a
vedação ao tratamento tributário não isonômico em razão da ocupação profissional ou função exercida pelo contribuinte;
2)
da i
nclusão dos valores de TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;
3)
do
p
erigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Aduz,
por fim,
que há erro material na ementa no que se refere a indicação do recurso.

Requer, assim,
sejam recebidos e providos os embargos
declaratórios,
sendo expressamente prequestionada a aplicação do art. 150, inc. II e do art. 155, § 2º, III, ambos da Constituição Federal; art. 300, caput e § 3º; art. 927, inc. III, c/c art. 932, inc. V, alínea “b”, todos do CPC; e art. 10, inciso I, da Lei nº 7.783/89, à hipótese dos autos.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios. (id 4623659)

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de abril de 2023.

M
arianne Júdice de Mattos
Desembargador
a

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA

contra
o acórdão
que negou provimento ao
recurso de Agravo de Instrumento

interposto
.

Em suas razões (Id.

3093985
), aduz
o
embargante que

o acórdão

é obscuro quanto ao julgamento definitivo do Tema 745 da repercussão geral pelo STF.

A
lega,
ainda,
que a decisão recorrida
padece
do vício de omissão
di
ante:
1)

d
a
vedação ao tratamento tributário não isonômico em razão da ocupação profissional ou função exercida pelo contribuinte;
2)
da i
nclusão dos valores de TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;
3)
do
p
erigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Aduz,
por fim,
que há erro material na ementa no que se refere a indicação do recurso.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu
a
rt. 1022, que: “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material
”
.

Sendo assim, é cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado,
no que se refere
à ocorrência
de omissão quanto
à i
nclusão dos valores de TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS, bem como ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, verifica-se, de imediato, o nítido intento d
o
embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão
expressamente
apreciou e afastou referidas teses lançadas no presente recurso nos seguintes termos:

“
E a Lei Estadual nº 7.000/2001 adotou o princípio da seletividade quanto ao ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, na medida em que estabeleceu alíquotas distintas de acordo com a essencialidade da atividade e a quantidade consumida.

E o artigo 20, II, alíneas “c” e “d”, da referida lei fixou a alíquota de 12% (doze por cento) para o fornecimento de energia elétrica consumida exclusivamente na produção agrícola, inclusive de irrigação, e para consumidores de até 50 kwh (cinquenta quilowatts por hora).

Para as demais operações internas com energia elétrica, assim como para o serviço de telecomunicação, foi estabelecida a alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), conforme o disposto no art. 20, III e IV, do mesmo diploma legal.

Destarte, o legislador estadual, utilizando-se da faculdade que lhe foi atribuída pela Constituição Federal, selecionou as alíquotas de ICMS de acordo com as mercadorias e os serviços que devem ser tributados em maior ou menor proporção, observada a sua essencialidade.

(...)

N
ão prospera a alegação de impossibilidade de inclusão da TUST – Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão e da TUSD – Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição na base de cálculo do ICMS, considerando o que foi decidido pelo TJES quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013719-60.2017.8.08.0000, admitido pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, consoante ementa a seguir transcrita:

“
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUST E TUSD. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS. INCIDENTE ADMITIDO.

1 - Nos termos do art. 976, do CPC, será cabível a instauração do IRDR quando houver, concomitantemente, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

2 - A exegese realizada pela doutrina processualista e a jurisprudência sobre o parágrafo único do art. 978, do CPC, tem firmado o entendimento de que a admissibilidade do IRDR ainda depende da existência de ao menos um processo pendente de julgamento no respectivo Tribunal de Justiça.

3 - O pressuposto referente ao inciso I, do art. 976, do CPC, fundado na efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, se faz presente pela existência de múltiplos processos que versam sobre a mesma matéria jurídica concernente se os valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.

4 - A exemplificativa multiplicidade de processos que tratam sobre a mesma questão jurídica denota o flagrante risco de ofensa tanto à isonomia quanto à segurança jurídica, valendo acentuar que o ente estadual ainda indica a existência de pronunciamentos judiciais antagônicos, consoante as cópias carreadas aos autos, quer seja os favoráveis à incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD, quer seja os desfavoráveis à dita tese.

5 - Com relação ao requisito negativo previsto no §4º, do art. 976, do CPC, ao menos em princípio, não há notícia de que os tribunais superiores tenham afetado algum recurso para definição de tese sobre questão repetitiva.

6 - No que se refere ao limite temporal de formular o pleito para que seja instaurado o IRDR, o único óbice intransponível que tem ficado assentado na jurisprudência para impedir o seu cabimento nesse aspecto é quando tal pedido tenha sido postulado depois de encerrado o julgamento, sobretudo porque aí ficaria nítido o malsinado intento de sucedâneo recursal.

7 - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) admitido.

8 - Diante da prejudicialidade externa existente entre este incidente e a causa piloto, revoga-se a decisão proferida à fl. 96, a fim de determinar que seja oficiado ao eminente Presidente do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas para a retirada de pauta e suspensão do feito relativo ao mandado de segurança nº 0030004-65.2016.8.08.0000.”

(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/09/2017, Data da Publicação no Diário: 05/10/2017)

A matéria também foi objeto de afetação pela Primeira Seção do C. STJ no Recurso Especial nº 1692023/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, assim ementado:

“
RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO.

1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS".

2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia.

3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.”

(ProAfR no REsp 1692023/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017, desataque não original)

No mesmo sentido, confiram-se precedentes do TJES, TJDF e do TJRJ:

(...)

Registro que embora tenham as decisões vergastadas feito referência ao parecer nº 1.106/2015, apresentado pela douta Procuradoria-Geral da República nos autos do recurso extraordinário nº 714.139, não se pode olvidar que a conclusão do referido parecer é pelo provimento parcial do recurso, com modulação dos efeitos da decisão pro futuro, na forma autorizada pelo art. 27 da Lei 9.868/1999 em razão do patente risco à segurança jurídica no caso subjacente, sobretudo em razão do excepcional interesse social na continuidade das prestações sociais de cunho estadual e no adimplemento geral dos compromissos assumidos pelo ente federado com base em seu orçamento.

Nesta senda, por não ser esta a via processual adequada para a análise da constitucionalidade da alíquota de ICMS impugnada nas demandas de origem, conforme ressaltado pelo próprio Pretório Excelso quando do julgamento do agravo regimental na suspensão de segurança nº 3.717, conclui-se que referido parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral da Justiça, ao reconhecer a lesão à ordem e economia pública na hipótese de eventual provimento do recurso extraordinário (nº 714.139), corrobora o deferimento do pedido de suspensão formulado pelo Requerente. Consigno que referida medida (suspensão de antecipações de tutela) deve se dar inclusive inaudita altera pars, face ao periculum in mora (inverso) inerente à situação sub examine, que recomenda o diferimento do contraditório tal como autorizado pelo art. 4º, parágrafo 7º, da Lei Federal nº 8.437/1992, e pela doutrina abalizada (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 11ª ed. São Paulo: Dialética, 2013, p. 628).

Ante o exposto, com supedâneo no art. 4º, parágrafo 7º, da Lei Federal nº 8.437/1992, DEFIRO o pedido de suspensão das tutelas antecipadas concedidas na origem
”

Portanto, não há
o que se falar em vício
de omissão
a ser sanad
o
, ao revés, observo que resta claro que os argumentos do recurso
quan
t
o referidas teses
são relativos ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Por outro lado
, no que se refere a
o argumento aduzido pela embargante de que é obscuro o acórdão recorrido quanto
ao julgamento definitivo do Tema 745 da repercussão geral pelo STF,
c
onstato que, de fato, não foi observado
o entendimento fixado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 714.139/SC
para
julgar o mérito do presente Agravo,
de modo que passo ao seu exame
.

Quanto a
alíquota do ICMS incidente sobre a energia elétrica por imperativo decorrente do princípio da seletividade
, decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 745. Direito tributário. ICMS. Seletividade. Ausência de obrigatoriedade. Quando adotada a seletividade, há necessidade de se observar o critério da essencialidade e de se ponderarem as características intrínsecas do bem ou do serviço com outros elementos. Energia elétrica e serviços de telecomunicação. Itens essenciais. Impossibilidade de adoção de alíquota superior àquela que onera as operações em geral. Eficácia negativa da seletividade. 1. O dimensionamento do ICMS, quando presente sua seletividade em função da essencialidade da mercadoria ou do serviço, pode levar em conta outros elementos além da qualidade intrínseca da mercadoria ou do serviço. 2. A Constituição Federal não obriga os entes competentes a adotar a seletividade no ICMS. Não obstante, é evidente a preocupação do constituinte de que, uma vez adotada a seletividade, haja a ponderação criteriosa das características intrínsecas do bem ou serviço em razão de sua essencialidade com outros elementos, tais como a capacidade econômica do consumidor final, a destinação do bem ou serviço e, ao cabo, a justiça fiscal, tendente à menor regressividade desse tributo indireto. O estado que adotar a seletividade no ICMS terá de conferir efetividade a esse preceito em sua eficácia positiva, sem deixar de observar, contudo, sua eficácia negativa. 3. A energia elétrica é item essencial, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade consumida, não podendo ela, em razão da eficácia negativa da seletividade, quando adotada, ser submetida a alíquota de ICMS superior àquela incidente sobre as operações em geral. A observância da eficácia positiva da seletividade – como, por exemplo, por meio da instituição de benefícios em prol de classe de consumidores com pequena capacidade econômica ou em relação a pequenas faixas de consumo –, por si só, não afasta eventual constatação de violação da eficácia negativa da seletividade. 4. Os serviços de telecomunicação, que no passado eram contratados por pessoas com grande capacidade econômica, foram se popularizando de tal forma que as pessoas com menor capacidade contributiva também passaram a contratá-los. A lei editada no passado, a qual não se ateve a essa evolução econômico-social para efeito do dimensionamento do ICMS, se tornou, com o passar do tempo, inconstitucional. 5. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 745:
Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.
6. Recurso extraordinário parcialmente provido. 7. Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21).

Observa-se, portanto, que o STF determinou que o princípio da seletividade é de observância obrigatória e não facultativa, não se tratando de decisão submetida à discricionariedade da Administração Pública, incumbindo ao Poder Judiciário o dever de promover o reenquadramento da imposição tributária para limitar à alíquota geral o percentual da alíquota dos bens e serviços considerados essenciais.

Ocorre que, conforme afirmado em sede de Contrarrazões (Id 4623659), constato que, com o advento do novo entendimento fixado pelo STF no tema 745 supracitado, o Governo do Estado do Espírito Santo editou em 28 de junho de 2022 o Decreto n.º 5.164-R com o intuito de promover alterações no RICMS/ES, introduzindo nas alíneas “f” e “g” do inciso I do art. 71, a redução da alíquota do ICMS aplicada nas operações internas com energia elétrica e nas prestações de serviço de comunicação, de 25% (vinte e cinco por cento) para 17% (dezessete por cento).

Nesse passo, o Estado do Espírito Santo vem cobrando o ICMS incidente sobre as operações com energia elétrica e serviços de comunicação com base na alíquota reduzida de 17%
desde 01 de julho de 2022
, de modo que a Legislação estadual já se encontra em consonância com o entendimento da Suprema Corte.

Desta feita, deve ser reconheço o direito da embargante de redução da alíquota do ICMS de 25% para 17% para sanar o vício de obscuridade, contudo, considerando a inovação legislativa, vigente desde junho/2022, não há que se falar em deferimento da tutela de urgência para determinar a cobrança na forma requerida.

Por fim, reconheço o
erro material
contido na ementa do acórdão recorrido ao referir-se ao recurso como “Apelação Cível” em vez de “Agravo de Instrumento” passando a corrigi-lo no presente acórdão.

Antes o exposto,

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para sanar o
s
vício
s
de
obscuridade e erro material
contido
s
no acórdão proferido por esta corte
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 23/05/2023